Tribunal: TJDFT
Processo: 0750205-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750205-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodrigo Aranha Lacombe em face da r. decisão (ID 66595790) que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu o efeito suspensivo vindicado. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 66655883). A parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 67555884). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 12/1/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 222436922, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator